Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LIBERDADE ASSISTIDA E REMISSÕES ANTERIORES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL MAIS EFICAZ.
- Diante das peculiaridades do caso, verifica-se que as medidas socioeducativas de liberdade assistida e remissões anteriormente concedidas ao adolescente pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas não impedem a adoção da medida de internação provisória, ao revés, demonstram a vulnerabilidade do adolescente e insuficiência de outra medida para afastá-lo da situação de risco social e para garantia da ordem pública.
- Recurso conhecido e provido.